Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À IMAGEM E À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES NA INTERNET. TEOR INFORMATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130 (ADPF No 130). AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE IMPUTAR CRIMES. CENSURA. VEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. NEXO CAUSAL COM A DIVULGAÇÃO NA PLATAFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESINDEXAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO À INFORMAÇÃO.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. Em face de colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.
3. No julgamento da ADPF no 130, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.
4. Tema 786 do STF: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível."
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também desenvolveu raciocínio sobre o assunto ao promover distinção quanto à tese firmada pelo STF nos casos de exclusão e desindexação. Enquanto o direito ao esquecimento busca realizar a retirada de informações sobre uma determinada pessoa, a desindexação almeja a desvinculação do nome do indivíduo, sem qualquer outro termo empregado, com o fato relacionado ao assunto reproduzido jornalisticamente. Assim, apresenta solução que busca ajustar os interesses conflitantes, dado que não exclui o direito do provedor de realizar as publicações que são de seu interesse. Por outro lado, também resguarda os direitos de personalidade ao condicionar o encontro das informações nos sítios eletrônicos por meio de uma pesquisa específica sobre o assunto desabonador e não somente pela simples busca do nome da pessoa envolvida.
6. Na hipótese, da simples leitura da publicação questionada, não há abuso do direito de informação. Transmitiu-se objetivamente conteúdo extraído do Diário de Justiça Eletrônico do Distrito Federal. O estado de inocência do agravante não afeta a possibilidade de veiculação das informações no site do agravado.
7. Recurso conhecido e negado provimento.